Tribunal: STF
Processo: RHC 58475
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-12
Data de publicação: 1980-12-12

Ementa:
PRISÃO CIVIL. DEPOSITARIO INFIEL. PENHORA. DEPOSITO DE COISA
FUNGIVEL. O DEPOSITARIO DE BENS PENHORADOS, AINDA QUE FUNGIVEIS,
RESPONDE POR SUA GUARDA E SE SUJEITA A AÇÃO DE DEPOSITO COM
IMPLICAÇÃO PRISIONAL. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.